Tribunal: TJBA
Processo: 8141631-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141631-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TORRES - ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
CLAUDIO DE FIGUEIREDO ONOFRE DA SILVA

APELADO: CRISTIAN LEITE SILVA

Advogado(s)
:
ALICE LIRA DALTRO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUITAÇÃO INTEGRAL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE HIPOTECA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 -
O recurso.
Apelação cível interposta pela construtora contra sentença que a condenou, solidariamente com o agente financeiro, a adotar as providências necessárias à baixa da hipoteca incidente sobre unidade imobiliária quitada e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2 -
Os fatos.
O autor adquiriu a unidade nº 1104 do Edifício Residencial Torre Mariano em setembro de 2013, quitou integralmente o preço em dezembro de 2014, mas permaneceu impedido de registrar o imóvel e de utilizar o saldo do FGTS para amortização do financiamento, em razão da manutenção de hipoteca em favor do agente financeiro e de pendências documentais não solucionadas pelas rés por quase uma década.

3 -
A sentença.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando as rés, solidariamente, na obrigação de fazer e no pagamento de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade processual por negativa de prestação jurisdicional; (ii) saber se houve perda superveniente do objeto da ação quanto à obrigação de baixa da hipoteca; (iii) saber se a manutenção indevida de hipoteca sobre imóvel quitado configura dano moral indenizável; e (iv) saber se o valor da indenização é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5 - A sentença enfrentou de forma fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia. A rejeição dos embargos de declaração não configura negativa de prestação jurisdicional. Preliminar rejeitada.

6 - O cumprimento da obrigação de fazer após o ajuizamento da ação e a citação válida das rés não configura perda superveniente do interesse processual, mas reconhecimento tardio do direito do autor. As rés deram causa ao ajuizamento da demanda e respondem pelos encargos sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 10, do CPC.

7 - A manutenção de hipoteca sobre unidade imobiliária integralmente quitada afronta a Súmula nº 308 do STJ. A incorporadora e o agente financeiro integram a mesma cadeia de fornecimento e respondem solidariamente pela falha na prestação do serviço (arts. 7º, parágrafo único, e 14 do CDC).

8 - A omissão prolongada das rés, que perdurou por quase uma década, impediu o consumidor de exercer direitos inerentes à propriedade e de utilizar o FGTS para amortização do financiamento. O dano moral é
in re ipsa
, pois a situação extrapola o mero dissabor contratual.

9 - O valor da indenização de R$ 10.000,00 é adequado e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO

10 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 10 e 11, 489, § 1º; CDC, arts. 7º, 14 e 25, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 308; STJ, AgInt no AREsp 2.164.522/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 13.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8141631-40.2021.8.05.0001
, sendo parte Apelante
TORRES ENGENHARIA LTDA
e parte Apelado
CRISTIAN LEITE SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02